Tribunal: TJPA
Processo: 0006347-65.2017.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006347-65.2017.8.14.5150
APELANTE: EUNAPIO DUTRA DO CARMO

APELADO: SILVANA RODRIGUES GOUVEIA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006347-65.2017.8.14.5150
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: EUNAPIO DUTRA DO CARMO
DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: SILVANA RODRIGUES GOUVEIA DO CARMO
DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE DE SOUZA
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA SATISFATIVA. DESNECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO ATÉ 100 (CEM) MTS. DE CONTATO COM A VÍTIMA. RELEVÂNCIA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. As medidas protetivas possuem natureza satisfativa e, como tal, prescindem do ajuizamento de ação principal como condição de procedibilidade,
2. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por tratar-se de infrações praticadas, via de regra, no âmbito familiar.
3. Observa-se que as medidas protetivas de urgência se restringiram à proibição de aproximação até 100 (cem) mts de contato e manutenção com a vítima, demonstrando a razoabilidade e proporcionalidade dos atos restringidos, quando comparados aos que se visa proteger - à integridade física/psíquica, em detrimento da vida da ofendida.
4. Nessa linha de consideração, não há de falar em extinção das medidas por excesso de prazo, pois, o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida não pode ficar à mercê de eventual letargia processual, qualquer entendimento contrário colocaria em xeque a finalidade almejada com a Lei "Maria da Penha"
,
esse também e o entendimento do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006347-65.2017.8.14.5150
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: EUNAPIO DUTRA DO CARMO
DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: SILVANA RODRIGUES GOUVEIA DO CARMO
DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE DE SOUZA
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EUNAPIO DUTRA DO CARMO objetivando a reforma da sentença de id. 3081429, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que julgou procedente o pedido inicial para manter as medidas protetivas que deferiu o afastamento do lar, com as proibições de se aproximar da vítima a uma distância de 100 metros, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência requeridas por SILVANA RODRIGUES GOUVEIA DO CARMO.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 3081430, o Apelante sustém a necessidade de anular a sentença guerreada sob o argumento de que já vem cumprindo as medidas protetivas deferidas, à vista de que o casal se mantêm separados há quase 02 anos, cujas restrições não podem ser mantidas
ad eternum,
máxime diante da inexistência de denúncia formal, no âmbito penal.
Prossegue aduzindo que não resta comprovada a prática do atos de violência, cuja manipulação foi forjada pela Apelada na intenção em prejudicar o recorrente. Ao final, pugna pela reforma de sentença, com o afastamento das medidas protetivas.
Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida ao Id 3081432 requerendo a manutenção das medidas protetivas deferidas.
Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos.
Manifestação Ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso Agravo de Instrumento sob o Id 3466293.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 24 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II.DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência de preparo em razão da gratuidade processual.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
O cerne do presente recurso versa sobre a manutenção das medidas protetivas de proibição de proximidade, com no mínimo 100 metros de distância, bem como a proibição de qualquer tipo de contato do Apelante para com a vítima/Apelada, além do seu afastamento do lar.
Adianto não assistir razão ao Apelante.
A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do preconizado pelo art. art. 226, §8º, CRFB/88, estabelecendo medidas de proteção e assistência às mulheres em situação de violência, dentre elas, as que foram aplicadas pelo juízo de 1º grau,
in verbis
:
"Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida
Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas:
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV - determinar a separação de corpos."
Da análise dos autos verifica-se que a vítima, ora Apelada, registrou Boletim de Ocorrências (id. 3081425 – pág. 5) relatando constante violência psicológica por parte de seu cônjuge,
o que já lhe resultou, inclusive, em tentativa de suicídio.
Foi em face de tais relatos que o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória, posteriormente ratificada a quando da r. sentença guerreada, mantendo o afastamento do recorrente do lar, bem como a sua proibição de aproximação desta,
à distância mínima de 100 (cem) metros e/ou manutenção de qualquer forma de contato.
Pois bem, em se tratando de apuração de questões relativas à violência doméstica, reguladas por meio da Lei 11.340/06, é fundamental ressaltar a importância que o ordenamento jurídico tem despendido à palavra da vítima.
Não se pode olvidar o contexto em que tal violência é praticada, via de regra, em ambiente doméstico, de convivência restrita à família, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas.
Desse modo, as alegações do ora Apelante não alteram a situação fática presente nos autos, uma vez que para a concessão das medidas protetivas ora impugnadas foram preenchidos os requisitos autorizadores, com o intuito de garantir a segurança do processo e para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, é que se faz necessária a manutenção das referidas medidas.
Nesse sentido vem se posicionado a jurisprudência pátria, inclusive a deste E, Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS PROIBINDO PROXIMIDADE DE NO MÍNIMO 500 METROS E PROIBIÇÃO DE QUALQUER CONTATO. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA EXTRAJUDICIALMENTE. IMPORTÂNCIA. MANUTENÇÃO DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas, via de regra, no âmbito familiar
.
2
.
No caso em análise, o depoimento prestado pela vítima, a existência de prova documental e testemunhai nos autos corroboram a prática das ameaças perpetradas pelo apelante
. 3. Medida protetiva de proibição de aproximação da ex-namorada, familiares e/ou testemunhas à distância mínima de 500 metros e proibição de qualquer contato
4. Não trazendo a Lei Maria da Penha determinado prazo para as medidas, salutar que permaneça enquanto permanecer o risco, bem assim, não havendo indícios de que cessou
. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (2310915, 2310915,
Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-09)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA. - Para o deferimento das medidas protetivas, considerando a sua natureza de urgência, basta a presença de indícios mínimos da prática delitiva, além da possibilidade do dano irreparável - Em crimes de violência doméstica, praticados no âmbito familiar geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima se revela suficiente para a imposição de medidas protetivas. (TJ-MG - APR: 10073180053859001
MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 29/07/2020
)
É cediço que, embora as medidas protetivas não possam perdurar indeterminadamente, estas não estão limitadas a prazo de vigência e/ou validade, diante da imprevisibilidade da permanência da situação de urgência vivida pela vítima da violência doméstica.
Nesse sentido:
"[...] cumpre registrar que a Lei n.° 11.340/06 não estipula prazo mínimo ou máximo para a duração das medidas protetivas. Com efeito, a decretação e a manutenção da providência vinculam-se à sua imprescindibilidade.
Nessa linha de consideração, a meu ver, não há falar em extinção das medidas por excesso de prazo, seja na conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal, afinal o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida não pode ficar à mercê de eventual letargia processual. De fato, entendimento contrário colocaria em xeque a finalidade almejada com a Lei "Maria da Penha". (STJ AgRg no RHC 46.449/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015)
Ademais, não há que se falar em revogação das medidas protetivas deferidas ante à inexistência de denúncia na esfera penal, tendo em vista a natureza autônoma destas, independentemente de qualquer processo de natureza cível e/ou criminal.
Nesse sentido, o parecer Ministerial (id. 3466293):
“... Inicialmente, impende salientar que a natureza jurídica da medida protetiva de urgência é civil e autônoma, isto é, independe de qualquer processo principal, seja de natureza cível ou criminal, vez que o objetivo primaz dessa tutela é a proteção de direitos fundamentais com escopo de inibir a reiteração de situações de violência de qualquer espécie. São desvinculadas de outros processos, inquéritos policiais e eventuais demandas cíveis ou penais, por terem caráter satisfativo e visarem à proteção de pessoas e bens. Portanto, essas medidas não são necessariamente preparatórias de uma ação judicial.”
Colaciono julgados:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PRAZO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I - Inexiste ilegalidade na decisão que após a notícia de descumprimento das medidas protetivas fixadas e da persistência do risco para a ocorrência de novas situações de violência doméstica, preservou as medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente. Isso porque elas possuem caráter autônomo e independem da instauração de inquérito policial ou de ação penal. II - O fim proposto pela Lei nº 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. III - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomedável a manutenção das medidas protetivas de urgência. IV - Ordem denegada. (
TJ-DF
07001905220208070000 DF 0700190-52.2020.8.07.0000,
Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 13/02/2020,
3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. NATUREZA PREVENTIVA E INIBITÓRIA. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA E SEU DESLINDE. PRECEDENTES STJ. TEMPORARIEDADADE. PRAZO RAZOÁVEL E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As medidas protetivas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam. Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo (HC 340.624/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 2. A lei não fixa prazo de duração para a medida protetiva, balizando sua manutenção na necessidade de proteção e prevenção, aferida a partir dos elementos concretos, que no caso ressaltam a necessidade de sua manutenção conforme consignado na sentença. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (
TJ-DF
07026959620198070017 DF 0702695-96.2019.8.07.0017,
Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2020
, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão objurgada, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO E DESPROVEJO O PRESENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER
IN TOTUM
A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.
SESSÃO ORDINÁRIA – PLENÁRIO- VÍDEOCONFERÊNCIA, DESIGNADO PARA INÍCIO ÀS 09:00 H., DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020